Tribunal: TJSP
Processo: 0037840-49.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação civil pública – Órgão ministerial que busca indenização por violação a direito garantido às pessoas idosas e com deficiência – Ação intentada perante o juízo cível comum – Remessa ordenada à especializada de proteção ao idoso – Impossibilidade – Parquet que atua na defesa de direito individual homogêneo de idosos, contudo, também reclama a violação de

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação civil pública – Órgão ministerial que busca indenização por violação a direito garantido às pessoas idosas e com deficiência – Ação intentada perante o juízo cível comum – Remessa ordenada à especializada de proteção ao idoso – Impossibilidade – Parquet que atua na defesa de direito individual homogêneo de idosos, contudo, também reclama a violação de garantia fundamental de deficientes – Direito reclamado que tem previsão tanto no art. 41 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso) como no art. 47, § 1o, da Lei no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – Matéria que não se insere no rol disposto na Res no 429/2007, do OE, que se limita à matéria relativa a idoso – Ausente criação de Vara privativa para deficientes – Ação que deve ser apreciada pela Vara Cível comum, de competência mais ampla e cuja atribuição abrange toda a matéria civil e comercial, não conferida às Varas especializadas – Inteligência do art. 34 do Código Judiciário – Conflito acolhido - Competente o suscitado (10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0037840-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO IDOSO
DE RIBEIRÃO PRETO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA
CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o
conflito, e declararam COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (10a Vara Cível
da Comarca de Ribeirão Preto). V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037840-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.789 (Câmara Especial).
ACP direitos de idosos e deficientes (ausente Vara privativa de deficientes)
Conflito de Competência no 0037840-49.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude e do Idoso da
Comarca de Ribeirão Preto
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação
civil pública Órgão ministerial que busca indenização por
violação a direito garantido às pessoas idosas e com
deficiência Ação intentada perante o juízo cível comum
Remessa ordenada à especializada de proteção ao idoso
Impossibilidade
Parquet que atua na defesa de direito
individual homogêneo de idosos, contudo, também reclama
a violação de garantia fundamental de deficientes Direito
reclamado que tem previsão tanto no art. 41 da Lei no
10.741/03 (Estatuto do Idoso) como no art. 47, § 1o, da Lei
no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)

Matéria que não se insere no rol disposto na Res no
429/2007, do OE, que se limita à matéria relativa a idoso
Ausente criação de Vara privativa para deficientes Ação
que deve ser apreciada pela Vara Cível comum, de
competência mais ampla e cuja atribuição abrange toda a
matéria civil e comercial, não conferida às Varas
especializadas Inteligência do art. 34 do Código Judiciário
Conflito acolhido - Competente o suscitado (10a Vara
Cível da Comarca de Ribeirão Preto).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre os MMs.
Juízes de direito da Vara da Infância e Juventude e do Idoso da Comarca de Ribeirão
Preto (suscitante) e da 10a Vara Cível da mesma Comarca (suscitado), os quais
recusam a competência para o julgamento da ação civil pública (proc. no
1027730-42.2019.8.26.0506) ajuizada pelo Ministério Público em face de Unidas
S.A.
A ação foi originalmente distribuída ao suscitado (Vara Cível), o qual
ordenou a remessa do feito ao juízo especializado de defesa do idoso, ao argumento
de versar a ação sobre direito especialmente conferido ao idoso pelo respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037840-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estatuto, que deve ser processado pela especializada. Aponta, ainda, precedente desta
c. Câmara em reforço da competência afirmada (fls. 21/23 autos da origem).
Discordou o suscitante (Vara do Idoso) da determinação e inaugurou o
presente incidente. Para tanto refere que a ação tem cunho estritamente patrimonial,
não envolvendo questão relativa a abandono ou vitimização de pessoa idosa, para
atrair a competência da especializada. Acrescenta que a Vara do Idoso apenas é
competente para as matérias disciplinadas pelo Estatuto do Idoso incluídas na
Resolução no 429/2007 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por fim, refere não
possuir, a referida Vara, competência privativa para as causas que envolvam direitos
de pessoas com deficiência, também veiculada na causa (fls. 30/32
autos da
origem).
Designado o MM. Juízo suscitado (10a Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto) para apreciar e resolver as medidas urgentes (fls. 3), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela atribuição da competência ao juízo suscitado (fls.
9/14).
É o relatório.
O conflito negativo de competência está configurado, pois, ambos os
Juízos se declararam incompetentes para processar e julgar o feito (artigo 66, inciso,
II, do Código de Processo Civil).
E, na hipótese, razão assiste ao suscitante.
Isso porque, na respectiva ação civil pública, segundo se extrai de sua
inicial, busca o órgão ministerial impor multa por dano difuso a motorista infrator,
com o objetivo de assegurar direito fundamental, não só de idosos, mas também, de
deficientes, coibindo o uso indevido de vagas especialmente reservadas a estes, por
aqueles que não ostentam as condições legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037840-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na hipótese, conquanto a demanda veicule a defesa de garantia
fundamental do idoso, também defende igual direito de pessoas com deficiência, nos
termos dispostos tanto no artigo 41, da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso), com
também na previsão dos artigos 3o, incisos I e IV e 47, § 1o, da Lei no 13.146/15
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).
In verbis.
Estatuto do Idoso:
Art. 41. É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de
5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados,
as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor
comodidade ao idoso.
Estatuto da Pessoa com deficiência:
Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização,
com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive
seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações
abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na
zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida;
(...);
Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização,
com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive
seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações
abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na
zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida;
(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037840-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que
limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a
fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à
compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:
(...).
Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso
público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser
reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres,
devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com
deficiência
com
comprometimento
de
mobilidade,
desde
que
devidamente identificados.
§ 1o As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2%
(dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga
devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de
acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade.
(...).
Pois bem, nesse cenário, em que a causa não se limita à defesa de direito
especialmente conferido pelo estatuto do idoso aos destinatários de sua proteção, está
claro que a ação extrapola a atribuição privativa da especializada, remanejada pela
Resolução no 429/2007, do Órgão Especial, que acresceu à designação originária do
juízo infanto-juvenil, também a matéria relativa à proteção da pessoa idosa,
elencando em seu artigo 2o os temas típicos de sua cognição, não incluindo aí as
causas relativas à proteção de deficientes.
In verbis:
Artigo 2o - Competirá à referida Vara, além das competências
anteriormente estabelecidas:
a) processar e julgar as ações civis públicas ajuizadas na forma do art. 74,
I, c/c o art. 81, ambos da Lei n. 10.741/03;
b) processar e julgar as ações de interdição total ou parcial ajuizadas na
forma dos arts. 43 e 74 da Lei n. 10.741/03;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037840-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
c) processar as cartas precatórias e atender às requisições em matéria de
sua competência;
d) conhecer e julgar os mandados de segurança em matéria de sua
competência;
e) expedir provimentos, portarias ou outros atos para proteção e
assistência ao idoso;
f) fiscalizar os estabelecimentos públicos ou particulares de proteção ao
idoso, visitando-os e adotando, quanto a eles, as medidas que julgar
convenientes;
g) apurar as irregularidades em entidades de atendimento, nos termos do
art. 65 da Lei n. 10.741/03;
h) processar e julgar as medidas cautelares em matéria de sua
competência;
i) processar e julgar as ações de alimentos ajuizadas na forma dos arts. 43
e 74, II, da Lei n. 10.741/03, bem como as respectivas ações revisionais e
exoneratórias;
j) processar as execuções em matéria de sua competência;
l) conceder alvarás em matéria de sua competência;
m) instaurar o procedimento verificatório na forma do art. 60 da Lei n.
10.741/03;
n) processar e julgar as ações, ajuizadas nos termos dos arts. 43 e 74, II,
da Lei n. 10.741/03, visando à designação de curador especial em casos
de procedimentos judiciais e extrajudiciais em que haja interesse de
idoso;
o) processar e julgar as representações do Conselho Tutelar;
p) processar e julgar as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos
assegurados ao idoso (art. 79 da Lei n. 10.741/03);
q) ordenar as medidas necessárias ao encaminhamento do idoso à família
ou curador;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037840-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
r) ordenar as medidas necessárias à orientação, apoio e acompanhamentos
temporários do idoso;
s) requisitar as medidas necessárias para tratamento da saúde do idoso,
em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;
t) ordenar as medidas necessárias à inclusão em programa oficial ou
comunitário de auxílio, orientação e tratamento de usuários dependentes
de drogas lícitas ou ilícitas do idoso ou de pessoa de sua convivência que
lhe cause perturbação;
u) ordenar as medidas necessárias para a colocação do idoso em abrigo
em entidade ou em abrigo temporário.
Oportuno anotar, que sequer haveria a possibilidade de dita Resolução
ampliar a competência da especializada, para abarcar as causa voltadas às garantias
especialmente conferidas às pessoas com deficiência, pois, diversamente do que
dispõe o Estatuto do Idoso em seu artigo 70, não contém o Estatuto da Pessoa com
Deficiência previsão para a criação de Varas privativas destinadas ao atendimento de
citada coletividade.
Desta forma, a questão deve ser apreciada pelo juízo Cível comum,
diante de sua competência mais ampla, e a quem é atribuída de forma residual, toda a
matéria de natureza cível ou comercial não abrangida pela competência da Justiça
especializada, segundo dispõe o artigo 34 do Código judiciário.
Confira-se:
Artigo 34 - Aos Juízes das Varas Cíveis compete, ressalvados os casos
de competência especifica:
I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou
administrativos, de natureza civil ou comercial, bem como seus
respectivos incidentes;
II - conhecer e decidir os processos acessórios, contenciosos ou não, de
natureza civil ou comercial;
III - praticar todos os demais atos atribuídos pelas leis processuais cívis a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037840-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
juiz de primeira instância. (grifei).
Nesse sentido, confira-se julgados desta c. Câmara:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
DIFUSOS
DECORRENTES
DO
ESTACIONAMENTO INDEVIDO DE SEU VEÍCULO EM VAGA DE
USO EXCLUSIVO DE PESSOA IDOSA OU PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA. Matéria não inserida na Resolução 429/07 do TJSP.
Feito que não versa sobre idoso em situação de vulnerabilidade ou
abandono. Competência do Juiz suscitado da 4a Vara Cível de Ribeirão
Preto.
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0010898-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca (Pres.
da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Ribeirão Preto - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do
Julgamento: 18/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020);
Conflito Negativo de Competência Ação Civil Pública de Indenização
por danos morais difusos Distribuição à 1a Vara Cível de Ribeirão Preto
Redistribuição à Vara da Infância e Juventude e do Idoso do mesmo
Foro
Descabimento
Pretensão eminentemente patrimonial

Incompetência para processar e julgar feitos indenizatórios Conflito
procedente
Competente o Juízo Suscitado. (TJSP; Conflito de
competência cível 0001239-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Magalhães
Coelho(Pres. da Seção de Direito Público); Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro de Ribeirão Preto - Vara da Infância e Juventude e do
Idoso; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação Civil Pública,
ajuizada pelo Ministério Público Estadual, visando o pagamento de
indenização moral difusa em razão de estacionamento indevido de
veículo em local destinado exclusivamente à pessoa idosa ou portadora de
deficiência. Deslocamento da competência para a Vara do idoso local.
Impossibilidade, Hipótese não abarcada pelo artigo 2a, da Resolução n
429/07, deste Tribunal de Justiça. Precedente desta Câmara Especial.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, ora suscitado. (TJSP; Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037840-49.2020.8.26.0000 -Voto no
9
competência cível 0035854-94.2019.8.26.0000; Relator (a): Dora
Aparecida Martins; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Ribeirão
Preto - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento:
09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação civil pública.
Pleito objetivando a condenação da requerida à indenização por dano
moral difuso, a ser revertida ao Fundo Municipal do Idoso.
Estacionamento de veículo em vaga destinada ao uso exclusivo de idosos
ou de pessoas portadoras de deficiência. Competência da Vara Cível.
Matéria não inserida na Resolução no 429/2007 do TJSP. Situação de
vulnerabilidade ou abandono do idoso. Inocorrência. Precedentes.
CONFLITO
PROCEDENTE.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
SUSCITADO.
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0046721-49.2019.8.26.0000 ; Relator (a): SULAIMAN MIGUEL; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Ribeirão Preto; Data do Julgamento:
18/11/2019);
Conflito de competência. Ação civil pública. Condenação da ré ao
pagamento de dano moral difuso. Estacionamento de veículo em vaga
destinada ao uso exclusivo de idosos ou de pessoas portadoras de
deficiência. Deslocamento da competência para a Vara do Idoso local.
Impossibilidade. Ofensa aos direitos assegurados à pessoa portadora de
deficiência. Matéria que escapa ao rol de competências da Vara
Especializada. Hipótese não elencada pelo artigo 2o da Resolução OE no
429/2007. Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo
suscitado, da 1a Vara Cível de Ribeirão Preto. (TJSP; Conflito de
competência cível 0038136-08.2019.8.26.0000; Relator (a): LÍDIA
CONCEIÇÃO; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Ribeirão
Preto; Data do Julgamento: 04/11/2019);
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À
CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS
DIFUSOS EM RAZÃO DE TER ESTACIONADO SEU VEÍCULO DE
FORMA INDEVIDA EM VAGAS DE USO EXCLUSIVO DE PESSOA
IDOSA OU PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DA
VARA CÍVEL. MATÉRIA NÃO INSERIDA NA RESOLUÇÃO
429/2007 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FEITO QUE NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037840-49.2020.8.26.0000 -Voto no
10
VERSA SOBRE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
OU ABANDONO. COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO DA 1a
VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO. (TJSP; Conflito de competência
cível 0038138-75.2019.8.26.0000 R; Relator (a): CAMPOS MELLO
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO); Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro de Ribeirão Preto; Data do Julgamento: 18/10/2019).
Sob essa perspectiva, não se mostrou acertada a recusa de competência
levara a efeito pelo juízo cível comum.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito, e declara-se COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITADO (10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto).
RENATO GENZANI FILHO
Relator